Tribunal: TJDFT
Processo: 0752375-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. ART. 248, §4o DO CPC. ENDEREÇO INDICADO POR SISTEMAS OFICIAIS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação.
2. A matéria “impenhorabilidade de salário” não foi trazida à apreciação do juízo de origem e, exatamente por isto, não foi objeto da decisão agravada, razão de não se poder admitir a discussão nesta sede em razão da vedação a inovação recursal.
3. A executada/agravante afirma que o aviso de recebimento da carta citatória foi assinado por terceiros sem qualquer vínculo com a destinatária, alegando não haver condomínio edilício ou portaria de forma a justificar a aplicação do art. 248, §4o do CPC. Requereu a nulidade da citação e de todos os atos e termos processuais subsequentes.
4. O endereço no qual efetivada a citação postal foi obtido por meio de pesquisa nos sistemas oficiais do Poder Judiciário; e como bem definido na decisão agravada, “a executada em nenhum momento declarou que não residia no endereço declinado nos autos pela parte exequente, limitando-se a argumentar que a citação não havia sido por ela recebida pessoalmente, o que, conforme disposição legal em referência, não se sustenta”.
5. Além disto e ainda nos termos da decisão agravada, a executada foi intimada da penhora no mesmo endereço no qual foi citada (“Rua Copaíba LT 1, AP 512, TR C, Norte (Águas Claras), Brasília-DF”) em 12/05/2025, assinatura do recebedor Lucas Fernandes, e o AR cumprido foi juntado aos autos em 17/05/2025 (ID 236154444, origem). E, conforme definido na decisão agravada, “o bloqueio em referência data de agosto/2024. ( ), não houve qualquer oposição da parte executada nos autos, mesmo intimada via carta com aviso de recebimento sobre os atos de constrição realizados”. Somente em 20/10/2025, ou seja, 5 (cinco) meses após a intimação da penhora, foi que a executada compareceu aos autos e, pela petição incidental resolvida em sede da decisão agravada, alegou nulidade da citação e de todos os atos e termos processuais subsequentes (ID 254106633, origem).
6. Por isto, hipótese de aplicabilidade da definição de que “É válida a citação por via postal entregue no endereço declinado pela parte e recebida sem ressalvas pelo responsável pela portaria (art. 248, §4o, do Código de Processo Civil)” (Acórdão 2056093, 0726580-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.)
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.